Tribunal: TJDFT
Processo: 0745565-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. QUITAÇÃO DO EMPRÉSTIMO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória em repetição de indébito, em dobro, e em indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida relativa a contrato de empréstimo consignado. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Contrato de empréstimo consignado. Quitação. Cobrança indevida. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). Em agosto de 2020 o autor quitou antecipadamente o contrato, porém o banco réu continuou efetuando descontos em seu contracheque até o mês de novembro. Os contracheques demonstram que o autor pagou 78 prestações (ID 24945911 e seguintes), e, mediante boleto, antecipou as mais 22 (ID 24945865, 24945867), somando 100 prestações mensais de 477,00, quando o contrato contemplava apenas 96. Assim, pagou 4 prestações, correspondente ao valor de R$ 1.908,00.
3 – Repetição do indébito. Repetição em dobro. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. De acordo com recente entendimento fixado pelo STJ, “a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). Não houve demonstração de engano justificável. Cabível, portanto, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, conforme fixado na sentença.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há demonstração de que o valor descontado tenha gerado prejuízo ao sustento do requerente ou causado prejuízos à esfera extrapatrimonial. O desconto indevido no contracheque do autor, no valor de R$ 477,00 mensais, decorrente de cobrança indevida de parcelas já pagas de empréstimo consignado, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. A compensação pelo pagamento indevido se dá na forma de repetição em dobro, conforme previsto na Lei. O dano é de natureza material, razão pela qual sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não há que falar em indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
5 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W